Tribunal: STF
Processo: Rcl 45213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual teria violado a Súmula Vinculante 46. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6): 
    01. A presente Reclamação se insurge contra o v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Superior Eleitoral no bojo do Processo nº 0600105-11.2020.6.14.0039 (DOC.Nº02) que, ao negar provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo o entendimento fixado pelo e. Tribunal Regional do Estado do Pará para julgar procedentes os pedidos da Ação de Impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura do ora Reclamante ao cargo de prefeito de Tomé-Açu, acabou por violar a Súmula Vinculante nº 46.
    02. Não há dúvida de que o v. acórdão reclamado, ao aplicar o art. 74, §2º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu, para fundamentar a legalidade da inelegibilidade a partir de ato que resultou no afastamento do ora Reclamante, prefeito municipal à época, distanciou-se do comando sumular. De qualquer forma, a fim de elucidar tal violação, passa-se à uma breve síntese dos fatos que culminaram no acórdão reclamado.
    03. Na origem, a r. Sentença julgou improcedentes os pedidos da Ação de Impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura do ora Reclamante ao cargo de prefeito de Tomé-Açu, sob os fundamento, em síntese, de que: i) não houve renúncia formal ao cargo; e que; ii) a perda do cargo, em 09.08.2013, não se deu por meio do devido processo de cassação, motivo pelo qual o caso em apreço não atrairia a aplicação das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, “c” e “k”, da LC-64/90.
    (...)
    05. Contra a referida Sentença a Coligação Unidos Pela Paz e Progresso de Tomé-Açu interpôs recurso eleitoral, oportunidade na qual o c. Tribunal Regional Eleitoral do Pará também concluiu pela não incidência da inelegibilidade prevista na alínea “k”, do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/90. Não obstante, indeferiu o registro da candidatura do ora Reclamante, por entender que a perda de mandato por abandono de cargo - infringência a dispositivo de Lei Orgânica do Município - é fato “configurador da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/90”.
    06. Embargos de declaração foram opostos pelo ora Reclamante, alegando, em síntese, que havia omissões e contradições a serem a sanadas quanto a determinados pontos do v. acórdão, mais especificamente, i) a declaração de vacância não decorreu de processo formal de cassação de mandato pela Câmara Municipal, com indicação expressa de dispositivo legal; ii) fundamentos constantes de precedente do c. TSE que não permitem concluir pelo indeferimento do registro; iii) votos divergentes que utilizam o mesmo precedente do e. TSE para chegar a conclusões opostas; iv) Súmula Vinculante nº 46 e impossibilidade de aplicação imediata de dispositivos da lei orgânica municipal; e v) transcrição de supostos argumentos da defesa que não dizem respeito ao caso dos autos e que não foram suscitados pelo embargante.
    07. O Tribunal Regional Eleitoral apenas afastou o erro material, mantendo a decisão anterior, conforme se depreende do v. acórdão dos embargos.
    08. Contra o referido acórdão o Reclamante interpôs recurso especial eleitoral.
    (...)
    09. Percebe-se, pois, que o c. TSE negou provimento ao recurso, mantendo os fundamentos do acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Eleitoral.
    10. Todavia, ao consignar a inelegibilidade do Reclamante por violação a dispositivo da Lei Orgânica, o v. acórdão reclamando admite que este diploma legal defina as hipóteses de configuração do crime de responsabilidade.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a procedência do pedido veiculado nesta reclamação, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, proferindo-se outro compatível com a Súmula Vinculante nº 46 (fl. 16).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a presente reclamação foi distribuída por prevenção à RCL 45.165, de minha relatoria, na qual o reclamante impugnava decisão do TRE do Pará, que indeferiu o registro de sua candidatura, em razão da presença de inelegibilidade pelo cometimento de infração político-administrativa.
    Nestes autos, de maneira diversa mas conexa, discute o reclamante a infringência ao comando da Súmula Vinculante 46 pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que manteve o acórdão do TRE/PA, em decisão assim ementada:
    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC Nº 64/1990. MANDATO. CASSAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
    1. O reconhecimento de omissão, apta a caracterizar violação do art. 275 do CE, depende da demonstração de que a matéria foi efetivamente indicada pelo embargante nas razões dos aclaratórios.
    2. Segundo o art. 1º, I, , da LC nº 64/1990, são inelegíveis c o governador e o vice-governador de estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito de município que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e para os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos.
    3. No caso dos autos, a conduta do recorrente, de não retornar ao exercício do cargo de prefeito após o término de licença concedida pela Câmara Municipal, violou, simultaneamente, o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967, bem como o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Tomé- Açu/PA.
    4. Do quadro fático estabelecido pelo acórdão regional, não há como se cogitar de violação, a teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.
    5. Ante a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.- SE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de pleito suplementar, conforme o art. 224, § 3º, do CE.
    6. O STF, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a providenciar a realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA. Precedente.
    7. Recurso especial a que se nega provimento.
    Com efeito, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, descrita acima, confirmando a decisão do Tribunal Regional do Pará, não altera o decidido na RCL 45.165, ao contrário, reforça o entendimento de que não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado. Dessa forma, com base nos mesmo fundamentos lançados na RCL 45.165, a seguir descritos, a presente reclamação é manifestamente inviável:
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 
    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    Na presente hipótese, a reclamação está pautada no descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada desrespeitou as normas processuais estabelecidas no Decreto-Lei 201/67, ao consignar a inelegibilidade do Reclamante por violação a dispositivo da Lei Orgânica, o v. acórdão reclamando admite que este diploma legal defina as hipóteses de configuração do crime de responsabilidade (doc. 1, fl. 6).
    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. Nota-se, de início, que a Câmara Municipal de Tomé-Açu impôs ao ora reclamante, em 9/8/2013, a perda do cargo de Prefeito, por infração relacionada ao execício do mandato político, fundada no descumprimento do art. 74, § 2º, Lei Orgânica Municipal, in verbis:
    Art. 74 - O Prefeito e o Vice-Prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município.
    (...)
    § 2º- O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato.
    Com base nesta sanção, o TRE/PA indeferiu o registro de sua candidatura à prefeitura, em razão da presença de inelegibilidade pelo cometimento de tal infração político-administrativa. Destaco trechos do ato impugnado, que bem esclarecem a questão (doc. 11, fls. 11/17):
    Para contextualizar os fatos, a matéria em debate que tem como substrato fático a inelegibilidade por perda de mandato executivo e/ou por renúncia ao mandato eletivo infrações ensejadoras respectivamente das alíneas “c” e “k” do art. 1º, I, da Lei Complementar 64/90(...)
    Para melhor analisar os fatos devemos realizar o escorreito enquadramento da matéria veiculada no recurso, por isso, há a necessidade de ser fazer uma síntese dos fatos ensejadores do enquadramento legal das inelegibilidades citadas na impugnação, dito isso, relato o necessário:
    O Sr. Carlos Vinícios de Melo Vieira, requerente do registro de sua candidatura a prefeito de Tomé-Açu, exerceu o cargo de Prefeito de Tomé-Açu, no quadriênio de 2009-2012, sendo reeleito para um segundo mandato na Eleição Municipal de 2012, quadriênio 2013 a 2016.
    No primeiro ano do segundo mandato, especificamente no dia 09.04.2013, o então Prefeito Municipal de Tomé-Açu, ora candidato impugnado, encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores pedido de licença do exercício do cargo de prefeito para tratar de assuntos particulares, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com efeito retroativo ao dia 05.04.2013.
    O pedido de licença pleiteado pelo recorrido, com requerimento de retroatividade dos efeitos para o dia 05.04.2013, coincide com a data em a Desembargadora Vânia Lucia Silveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decretou a prisão preventiva do Recorrido, no âmbito do processo n. º 20133008503-1 (atual – Ação Penal n. º 0001844- 1.2013. 8.14.0060), resultante de representação feita pela Polícia Civil do Estado do Pará que imputa ao gestor municipal a prática de duplo homicídio, sendo o referido candidato apontado como um dos autores intelectuais das mortes do empresário Luciano Capácio Maciel e do advogado Jorge Pimentel, ocorrido naquele Município, em 02.03.2013, conforme certidão de objeto e pé Ids. 7872719, 7872669, 7872619, 7872569, 7872519 e 7872469
    A Câmara de Vereadores de Tomé-Açu aprovou o pedido de licença para trato de assuntos particulares, requerido pelo Sr. Carlos Vinícios, conforme consta da ata da sessão ordinário realizada no dia 09.04.2019 e do Decreto Legislativo n. 001/2013, conforme verifica-se no id 7873419.
    Já em 21.06.2013, estando o Recorrente à mais de 02 (dois) meses na condição de foragido, foi protocolizado na Câmara Municipal de Tomé-Açu pedido de instauração de processo de cassação de seu mandato, por violação à Lei Orgânica do Município e ao Art. 4º, inciso X, do Decreto-Lei n. º 201/67, Id. 783469.
    O referido pedido de cassação de mandato foi apreciado pela Câmara Municipal na 15ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2013, ocasião em que a denúncia de cassação foi recebida pelo plenário da Casa Legislativa, resultando na efetiva abertura de processo administrativo de cassação de mandato, nos termos do Decreto-Lei n. º 201/67, conforme se denota do Decreto Legislativo n. º 004/2013 (Id. 7873419).
    O processo de cassação de mandato do Sr. Carlos Vinícios seguiu seu trâmite regular, com o sorteio e formalização da comissão processante; publicação da intimação para que o então prefeito apresentasse defesa.
    Sucede que no dia 09.08.2013, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomé-Açu, a partir da análise do pedido formulado pelo então presidente do PSDB – Tomé-Açu, Sr. Francisco Eudes, restou declarada à perda do mandato de prefeito municipal recorrido, por violação à Lei Orgânica Municipal, ante o vencimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias da licença concedida ao então prefeito, que após o exaurimento do referido prazo, não retornou ao exercício do cargo, pois ainda estava em local incerto e não sabido, ostentando a condição de foragido.
    Em razão disso, a Câmara Municipal de Tomé-Açu, através do Decreto Legislativo n. º 06/2013 (Id. 7873669), reconheceu a perda do mandato pelo Recorrido e declarou a vacância do cargo de prefeito, determinando assunção definitiva do vice-prefeito ao posto de titular do executivo municipal, conforme ata da sessão, juntada com a AIRC (Id. 7873719).
    O candidato recorrido perdeu seu mandato de prefeito municipal de Tomé-Açu, por infringência à Lei Orgânica Municipal, notadamente o Art. 74, §2º, por ter se ausentado do Município e do exercício do cargo sem autorização do Poder Legislativo, fato que, ensejou a edição do Decreto Legislativo supramencionado.
    Importa ressaltar, que o Candidato Recorrido ficou na condição de foragido da justiça por mais de 08 (oito) meses, tendo sido preso pela Polícia Civil no dia 11.11.2013, no Distrito Federal.
    Neste ínterim, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança na Comarca de Tomé-Açu (22.08.2013), processo n. º 0003387-22.2013.8.14.0060, questionando a legalidade do Decreto Legislativo n. º 006/2013, que determinou a perda de seu mandato de prefeito.
    Ao julgar o referido o Juízo da Comarca Writ de Tomé-Açu negou a segurança pretendida, reconhecendo a legalidade do ato legislativo que decretou a perda do cargo de prefeito exercido pelo Sr. Carlos Vinícios, conforme sentença, datada de 16.10.2013 (Id. 7873769).
    Ademais, o Recorrido inconformado, interpôs recurso de apelação, que julgado pela 4ª Câmara Cível Isolada, sob a Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, negou provimento ao apelo, mantendo hígida a sentença de 1º grau que denegou a segurança, conforme se comprova do acórdão já anexo (Id. 7873819).
    O recorrente afirma que o Decreto Legislativo n. º 006/2013 que decretou a perda do mandato pelo recorrido, por infringência a Lei Orgânica Municipal, se encontra hígido e vigente, sendo os seus efeitos válidos, atraindo a causa de inelegibilidade descrita no Art. 1º, inciso I, alínea c, da Lei Complementar n. º 64/90.
    O juízo zonal entendeu que não se deve se dar uma interpretação extensiva ao caso, pois não houve cassação, mas perda do cargo por abandono, não cabendo ao interprete inovar nesse ponto.
    Entendo que houve um equívoco na interpretação do magistrado zonal, pois a perda do cargo não se deu simplesmente pelo abandono do cargo, mas por infringência a dispositivo da Lei Orgânica do Município o que leva a aplicação da inelegibilidade da alínea “c”, I, do art. 1º da LC 64/90, in verbis:
    c) [...] o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo [...] Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
    O termo da lei é claríssimo e fala em PERDA e não CASSAÇÃO, neste viés, cabe esclarecer que para aplicação da inelegibilidade citada basta que a perda do cargo tenha sido acarretada por violação a Lei Orgânica municipal, cabendo neste viés a justiça eleitoral analisar se houve a subsunção do fato ao disposto na alínea “c”. Dito isto passo a análise do alegado: (grifo nosso)
    Consta nos autos, Id 7873669, decreto legislativo que “Dispõe sobre a declaração de vacância do Cargo de Prefeito do Município de Tomé-Açu e dá outras providências”, a referida perda do cargo se deu por infringência a artigo 74, § 2º da Lei Orgânica Municipal (Id 7873869), que dispõe:
    SEÇÃO IV DA LICENÇA
    Art. 74 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município.
    § 1º - Sempre que tiver de ausentar-se do território do Município, é obrigatório a transmissão do cargo ao seu substituto legal.
    § 2º - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato.
    Como podemos verificar o prefeito se afastou do município por 120 (cento e vinte dias) justificados, e após essa data, passou mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem justificação, o que gerou a perda do seu mandato, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu.
    (...)
    Dito isto, vejo que tal fato ensejador da impugnação é configuradora da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/90, devendo, pois ser provido o presente recurso neste ponto.
    (...)
    Finalmente, quanto aos outros documentos apresentados pelo requerente observo que estão completos e corretos, no entanto por haver causa de inelegibilidade da alínea “c” o caminho a ser trilhado deve ser o do indeferimento do Registro do Candidatura do recorrido.
    Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e no mérito, VOTO para PROVER O RECURSO PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA de CARLOS VINÍCIOS DE MELO VIEIRA ao cargo de PREFEITO no Município de TOMÉ-AÇU.
    Como se vê, o ato reclamado refere-se à inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/90. Contexto, absolutamente, distinto dos abarcados pelo Enunciado Vinculante 46, quais sejam: (i) a definição dos crimes de responsabilidade e (ii) o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o prâmetro de controle indicado. É portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente